Tribunal: TJBA
Processo: 8072923-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072923-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRUNO NUNES MEDRADO Advogado(s): MARCOS ANTONIO TAVARES GRISI AGRAVADO: LETICIA FERNANDA OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE MENOR. PERCENTUAL ESTIPULADO EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA CAPAZ DE DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA ALEGADA. APLICAÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DO INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROTEÇÃO INTEGRAL. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS PRESENTES NOS AUTOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. LIMINAR CONFIRMADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Jequié/BA, que, nos autos da Ação de Alimentos, fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 30% do salário mínimo vigente, a serem pagos mensalmente. O agravante pleiteia a redução para R$250,00(-), alegando impossibilidade financeira, sustentando já contribuir mensalmente com valores entre R$250,00(-) e R$300,00(-). Defende que a decisão não considerou corretamente suas condições econômicas, indicando que é casado, sua esposa é dependente financeiramente e está grávida. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a decisão que fixou alimentos provisórios no patamar de 30% do salário mínimo observou adequadamente o trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade, especialmente diante da alegada hipossuficiência do alimentante e da ausência de comprovação robusta de suas condições financeiras. III. Razões de decidir 3. O art. 1.694 do Código Civil estabelece que os alimentos devem ser fixados com base na necessidade de quem os pleiteia e na possibilidade de quem os presta. 4. O art. 227 da Constituição Federal impõe ao Estado, à sociedade e à família o dever de assegurar à criança, com absoluta prioridade, todos os direitos fundamentais, o que inclui o direito à alimentação digna e adequada. 5. No caso concreto, a decisão agravada observou corretamente os parâmetros legais, arbitrando alimentos em patamar razoável e compatível com a presunção de necessidade do alimentando, em face da ausência de elementos seguros que comprovassem a efetiva limitação da capacidade financeira do agravante. 6. O recorrente não apresentou documentos hábeis e contemporâneos que comprovassem, de maneira clara e objetiva, a impossibilidade de arcar com o valor fixado, sendo que os extratos e prints bancários anexados carecem de idoneidade técnica e não possuem força probatória suficiente. 7. A existência de nova prole, por si só, não exime o genitor do cumprimento das obrigações alimentares anteriormente constituídas, devendo o alimentante assumir suas escolhas reprodutivas com responsabilidade e proporcionalidade. 8. Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais têm reconhecido que, em sede de alimentos provisórios, a ausência de prova robusta da alegada incapacidade impede a redução do valor arbitrado, devendo eventuais revisões aguardar a instrução probatória do feito originário. 9. A pensão alimentícia deve garantir não apenas o mínimo existencial, mas condições para o pleno desenvolvimento da criança, de modo compatível com seu meio social, não se restringindo a valores ínfimos, insuficientes ou que comprometam sua dignidade. 10. Por fim, a natureza provisória da decisão impugnada permite futura modificação, a depender dos elementos que forem produzidos ao longo da instrução, sendo inadequada a pretendida revisão com base apenas em alegações não comprovadas. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. Na ausência de prova documental da alegada incapacidade financeira do alimentante, é legítima a fixação de alimentos provisórios com base no salário mínimo e no trinômio legal necessidade-possibilidade-proporcionalidade. 2. A proteção integral à criança e o princípio da dignidade da pessoa humana justificam a adoção de medidas provisórias que assegurem um padrão mínimo de subsistência, ainda que em sede de cognição sumária. 3. A decisão interlocutória que fixa alimentos provisórios pode ser revista na instrução definitiva, não cabendo sua modificação sem elementos objetivos e concretos que justifiquem a alteração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça (02)